Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. POSSE. CARÁTER FÁTICO. TEORIA OBJETIVA. PLANO PROCESSUAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, contra a sentença de parcial procedência proferida na ação de reintegração de posse e indenização por perdas e danos. 1.1. Nesta sede recursal, o autor suscita a preliminar de cerceamento de defesa e pugna pela cassação da sentença, determinando-se a oitiva das testemunhas arroladas, bem como deferida a produção das demais provas requeridas, com a correta instrução processual. Em caso alternativo, pede o recebimento e processamento das provas juntadas por terem sido obtidas somente agora, intimando-se a parte contrária para manifestação. No mérito, propugna pela total procedência da ação para o fim de ser reintegrado na posse dos bens móveis esbulhados, condenando-se ainda a recorrida a indenizar o recorrente nos demais pedidos elencados na inicial.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
3. Da reintegração de posse e a necessidade de prova. 3.1. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Para tanto, é imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. 3.2. Nessa dogmática, de acordo com a teoria objetiva da posse (de Von Ihering), que foi parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos do domínio sobre a coisa. 3.3 Nesse ponto: (...) 1. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa. 2. Comprovado pelos autores/apelados o exercício do poder de fato sobre a coisa, isto é, a sua utilização econômica e conservação, assim como o esbulho praticado pelos apelantes, a reintegração na posse do bem deve ser mantida.” (07017819420178070019, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 29/6/2021).
4. No plano processual, é assente que as ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, incumbindo ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC. 4.1. Nesse ponto, embora possua a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao julgamento do feito, o magistrado deve se atentar às hipóteses em que a prova requerida é indispensável para a comprovação das alegações formuladas pela parte (07073391420218070017, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível; DJe: 1/12/2023). 4.2. Com efeito, a posse é a situação de fato, que lhe traduz a prerrogativa do exercício de um dos poderes inerentes ao domínio, estando tutelada pelos interditos proibitórios. 4.3. Ora, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em Juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia. 4.4. As partes apresentam versões altamente conflitantes acerca da constituição da clínica, do papel de cada parte no negócio desenvolvido, bem como quanto à origem dos bens móveis objeto da lide e às tentativas de retirada por parte do autor. 4.5. Após a análise de toda a prova documental juntada, o juízo sentenciante se limitou a registrar que a juntada de notas fiscais da aquisição dos equipamentos pelo autor demonstra propriedade, e não posse. Ocorre que a demonstração de propriedade, mesmo não sendo este o ponto nodal objeto da ação, entra em contradição com a narrativa apresentada pela parte adversa, que afirmou ter adquirido os mesmos. 4.6. Dessa forma, em razão do ônus probatório qualificado na espécie, e do caráter fático da posse, extrai-se a necessidade da produção das provas requeridas por ambas as partes, a fim de elucidar a controvérsia quanto à posse do autor, posto se mostrar contraditória a improcedência do pedido motivada pela falta de prova quando indeferida a produção das provas requeridas. 4.7. Precedente: “(...) 3 - A parte Apelante assiste razão em sua resignação arguida na preliminar de defesa, uma vez que não fora garantido ao espólio demandante a possibilidade de produzir provas acerca do fato controvertido, sendo contraditório a afirmação na Sentença no sentido de que a mesma parte não demonstrou os requisitos enumerados no art. 561 do CPC. 4 - Desconstitua-se a Sentença e ocorra o retorno dos autos à origem para realização de Audiência de Instrução, com a produção das provas requeridas pelas partes. 5 - Recurso conhecido e provido. Quórum do art. 942 do CPC.” (00219291320118070009, Relator(a): Fátima Rafael, Relator(a) Designado(a):Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, publicado no DJE: 26/3/2021). 4.8. Destarte, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para a produção das provas requeridas pelas partes.
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 5.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
6. Apelo provido.